Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-92.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO A QUO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 4o, III, DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. EVIDENTE PREJUÍZO À PARTE RECLAMADA EXERCER SEU DIREITO DE DEFESA EM JUÍZO DIVERSO DO SEU DOMICÍLIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Pretensão recursal é o reconhecimento da competência do juízo a quo para apreciar a causa e, por consequência, aplicação da causa madura para que haja condenação da recorrida em danos morais.
3. É certo que o inciso III, do artigo 4o, Lei 9.099/95 prevê que todas as ações indenizatórias podem ser propostas no domicílio do autor ou do local onde ocorreu o fato danoso. Tal previsão vai ao encontro do artigo 101, I, do CDC, que, a partir da noção de hipossuficiência da parte consumidora, buscou equilibrar a situação processual dos litigantes.
4. O caso dos autos não versa sobre relação de consumo, devendo-se aplicar a norma geral do foro do domicílio do réu (art. 4o, I, Lei 9.099/95 e 46, CPC).
5. A formatação da competência do autor é inata à facilitação do acesso à justiça, notadamente em ações consumeristas em que o reclamante é a parte mais fraca na relação processual, que não é o caso dos autos, que não versa sobre relação de consumo.
6. A reclamante reside em Cáceres-MT e a reclamada em Tangará da Serra-MT, motivo por que a aplicação do dispositivo legal (art. 4o, III, Lei 9.099/95) não se revela justo. Além do mais, a parte recorrida está representada pela Defensoria Pública o que já demonstra sua hipossuficiência e, consequentemente, sua ausência de condições financeiras para despender recursos de deslocamento para comparecer em juízo diverso do seu domicílio tal como para exercer o seu direito de defesa.
7. Desse modo, nas ações cuja barreira geográfica (física) se transforme em óbice ao acesso à justiça - na modalidade de exercício de defesa plena - é excessivamente onerosa para parte ré o exercício de suas faculdades processuais, motivo pelo qual a ação não poderá ser proposta no domicílio do autor.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VALDINEI DO ESPIRITO SANTO - CPF: 872.108.431-91 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), LUCILAINE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 023.426.121-84 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020